Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-91.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. ICMS/DIFAL. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITOS INFRINGENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. DIREITO À COMPENSAÇÃO CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DO ART. 166 DO CTN. NECESSIDADE.
1. Trata-se de Embargos de Declaração devolvidos para juízo de retratação, na forma do art. 1.040, inciso II, do CPC, diante do provimento ao Recurso Especial no 2103631/DF interposto pela Fazenda Pública, pelo fato de o acórdão não ter enfrentado questão relacionada ao art. 166 do CTN.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2.1. A pretensão das partes embargantes não está de acordo com a finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração, apenas mero inconformismo, que deverá ser encaminhado às instâncias superiores.
3. Na espécie, além de não haver notícia de repasse do encargo financeiro aos destinatários, constam dos autos notas fiscais que indicam o recolhimento pela empresa embargada, na condição de responsável tributário, da diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna (ICMS/DIFAL) em operação de venda de mercadoria para destinatários finais não contribuintes do ICMS, sem prejuízo da confirmação oportuna se a empresa assumiu integralmente o referido encargo financeiro sobre todas as operações do período, quando só então despontará, em via própria, seu direito à compensação entre os valores que foram indevidamente pagos e eventuais débitos tributários existentes.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos.